Tribunal: TJDFT
Processo: 0731373-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731373-85.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL MARQUES DO NASCIMENTO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, RAPHAEL MARQUES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Na origem, o d. juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar deferida em sede de agravo de instrumento, declarar nulo o ato que eliminou o autor do certame, em razão do não comparecimento inicial à etapa de heteroidentificação, e determinar a sua participação nas demais fases/etapas do certame, em igualdade de condições com os demais candidatos e de acordo com as demais regras editalícias incidentes sobre a seleção (ID 57663676). Ambas as partes interpuseram recurso de apelação. Nesta instância recursal, na petição juntada ao ID 5775512, o autor requer a intimação do réu para cumprimento imediato da obrigação para que o autor seja reintegrado no concurso, mediante aplicação de multa diária de R$1.000,00 pelo descumprimento. A fim de não tumultuar o julgamento dos recursos e preservar a celeridade processual, o pedido de cumprimento provisório da sentença deve ser formulado perante o d. juízo de origem, nos termos do art. 522 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora